Tribunal: STF
Processo: HC 255319
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR: MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Patricia Lara de Campos e outro, advogados, em 23.4.2025, em benefício de Natalina Pantoja Gomes, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.4.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 996.154/MT, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa em flagrante, em 27.3.2025, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em 28.3.2025, o juízo da comarca de Lucas do Rio Verde/MT converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1011777-11.2025.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Em 11.4.2025, o Relator, Desembargador Gilberto Giraldelli, indeferiu o requerimento liminar.



 



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 996.154/MT no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.4.2025, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando “não vislumbr[ar] manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas” (fl. 3, e-doc. 17).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta não haver “qualquer indicação de fundamento concreto a sustentar o necessário periculum libertatis para a decretação da prisão preventiva da paciente, além de não apresentar fundamentação idônea do não cabimento das medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que “a paciente não tem a atividade criminosa como meio de vida. É primária, de bons antecedente. Possui atividade laboral lícita conforme se demonstra documentos anexos ao processo. Trata-se aqui de uma profissional que labora como diarista durante o dia, em casas diversas e faz bicos aos finais de semana de gerente de um comércio noturno” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Assevera que “a paciente é mãe de uma criança menor de 12 anos de idade (05 anos de idade), conforme documentos em anexo. Além disso, os delitos imputados à paciente não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, e nem foi cometido contra seu próprio filho” (fl. 11, e-doc. 1).



    Afirma que “a quantidade da droga apreendida não é impeditiva para a concessão da prisão domiciliar” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “a) LIMINARMENTE, a concessão da liminar para conceder à paciente NATALINA PANTOJA GOMES a substituição da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art. 319 do CPP e outras medidas necessária ao entendimento deste juízo, podendo juízo aplicar a monitoração eletrônica à paciente com limitação dos finais de semanas e feriados e/ou proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização judicial e/ou proibição de ter contato pessoal com pessoas envolvidas com o tráfico e com outras atividades criminosas. 



    b) NO MÉRITO, o conhecimento do presente Writ e a definitividade da medida requerida. 



    c) POR FIM, devendo-se ser expedido em favor do paciente o ALVARÁ DE SOLTURA, bem como os ofícios necessários; 



    d) Caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, nos termos do art. 654, § 2º do CPP, diante da demonstração do flagrante ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2º)” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 996.154/MT, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 1011777-11.2025.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, não foi interposto agravo regimental para análise pelo colegiado.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97.009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108.718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da comarca de Lucas do Rio Verde/MT concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada:



    “De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n. 2025.93955, termos de depoimento, auto de apreensão e laudo pericial de drogas. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.



    Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do periculum libertatis, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade, ante a quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas por se tratar de droga altamente nociva à saúde pública e com alto valor econômico.



    Constam nos autos, que durante a operação ‘Tolerância Zero’, a equipe de cavalaria realizava patrulhamento no Bairro Veneza quando teria observado uma mulher, a qual seria Natalina Pantoja Gomes, entregando um objeto a um homem, que rapidamente o guardou no bolso. Diante da suspeita, foi realizada a abordagem policial. O homem, identificado posteriormente como José Flávio Lima Costa, tentou fugir para os fundos do bar e, sem saída, reagiu violentamente contra a equipe policial. Ato contínuo na busca pessoal do suspeito, foram encontradas 4 (quatro) porções de substância análoga à cocaína.



    Ato contínuo, com o apoio da Guarda Municipal, e agente feminina, foi realizada a revista em outras pessoas no local, resultando na apreensão de 31 (trinta e uma) porções de substância análoga a cocaína, pesando cerca de 10g (dez gramas) e R$ 80,00 (oitenta reais) em dinheiro com Natalina Pantoja Gomes. E, em abordagem de demais pessoas no local, 04 (quatro) porções de substância análoga a maconha em posse do autuado Fabiano Pereira Cordeiro, além de 01 (um) invólucro médio de substância análoga a maconha em posse da menor A. L. C. S.



    O suspeito que tentou evadir-se, José Flávio, conforme relatado pelos policias militares, inicialmente teria se recusado a se identificar e, ao ser questionado, mentiu, dizendo que não sabia seu nome completo, nem a data de nascimento e nem o nome de sua genitora, mas afirmou que havia um documento em sua residência. Diante da situação, em ato contínuo, a equipe se deslocou até sua residência, onde, durante a busca, foi encontrado um equipamento de monitoração eletrônica rompido, ao ser confrontado, José Flávio teria confessado que era monitorado pelo sistema prisional e que havia rompido o equipamento de monitoração, fornecendo somente a partir desse momento seu nome correto e demais dados.



    Dando continuidade às diligências, a suspeita Natalina Pantoja Gomes, autorizou a entrada da equipe em sua residência, supostamente informando que havia apenas 50 (cinquenta) gramas de substância análoga à maconha em seu quarto. Ato contínuo, no local, foram encontrados os suspeitos Denise do Socorro de Brito, Brendo Conceição e Dheimerson Moreira Sousa.



    Segundo consta no relatado dos policiais militares, ao adentrarem na residência lograram êxito em apreender: dentro de um dos quartos da residência, 01 (um) invólucro de substância análoga à maconha, pesando cerca de; armazenado dentro do fogão da cozinha: a) 02 (dois) tabletes grandes de substância análoga a maconha, pesando, conjuntamente. cerca de 1,3 kg (um kilo e trezentos gramas); b) 1/2 (meio) tablete de substância análoga a maconha, pesando cerca de 553g (quinhentos e cinquenta e três gramas); c) 01 (um) pacote de Skank; d) 01 (sacola) de substância análoga a maconha, pesando cerca de 431g (quatrocentos e trinta e uma gramas); e) 01 (uma) pedra grande de pasta base de cocaína, pesando cerca de 482g (quatrocentas e oitenta e duas gramas); no quarto supostamente dos suspeitos Brendo Conceição da Costa e Denise do Socorro de Brito: a) 01 (um) invólucro de pasta-base de cocaína, pesando cerca de 5g (cinco gramas); b) 01 (um) invólucro de Skank, Além de duas balanças de precisão e uma sacola com pinos vazios, costumeiramente utilizados para armazenar cocaína na mercancia.



    Constam nos autos, que a residência na qual foram apreendidas um total de 2,3kg (dois kilos e trezentas gramas) de maconha e cerca de 481g (quatrocentas e oitenta e uma gramas) de cocaína era a residência da custodiada.



    Outrossim, destaque-se, que, conforme constam nos autos e depoimentos do policiais militares responsáveis pela diligência, foram ainda, encontrada em posse direta da custodiada (nas suas vestes), 31 (trinta e uma) porções de substância análoga a cocaína, pesando cerca de 10,83g (dez ponto oitenta e três gramas).



    Ademais, pontuo que por serem ambos custodiados (Natalia Pantoja Gomes e Dheimerson Moreira Sousa) conviventes, o casal possuía grande quantidade de drogas em residência compartilhada.



    A diversidade de droga encontrada, bem como a quantidade de porções, implica a presunção da constante traficância do indivíduo com periculosidade à saúde pública ante a natureza das substâncias apreendidas. Nesse sentido: (...)



    Verifica-se assim que, ante as circunstâncias da prisão, a concessão de liberdade a flagranteada, nesse momento, coloca em risco a garantia da ordem pública.



    Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva dos indiciados.



    Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de NATALINA PANTOJA GOMES já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I e II, todos do CPP” (fls. 4-6, e-doc. 14).



    11. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelo juízo de primeira instância, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva da paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na expressiva quantidade de entorpecente apreendido (2,3kg de maconha e 481g de cocaína).



    12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade da paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.397-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. (...) 2. A quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.271-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021). 



    13. O pleito de concessão de prisão domiciliar à paciente não foi apreciado pelas instâncias antecedentes. Foi determinado, pelo juízo da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ao converter a prisão em flagrante da paciente em preventiva, que “a equipe multidisciplinar do Fórum proceda imediatamente estudo social da acusada Natalina Pantoja Gomes e seus familiares, para fins de atestar a sua imprescindibilidade para o cuidado de seus filhos, apresentando relatório circunstanciado no prazo de 05 (cinco) dias” (fl. 7, e-doc. 14).



    A defesa não juntou cópia de manifestação do juízo de primeira instância sobre o pedido de prisão domiciliar.



    É firme a jurisprudência no sentido de ser inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Na mesma linha, confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ QUATRO ANOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A AUTORIZAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.462-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    14. No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, “não [se] reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018)” (HC n. 214.226, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.4.2022).



    A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa, em especial porque, na espécie, encontrada relevante quantidade de entorpecentes na residência da paciente.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    15. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional da paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora